Tribunal: CARF
Processo: 10909.721695/2015-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO OGASSAWARA DE ARAUJO BRANCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.721695/2015-81
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.396 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
26 de agosto de 2021
Assunto
PER/DCOMP
Recorrente
SPREAD ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Leonardo Ogassawara de Araujo Branco
(Vice-Presidente), Carolina Machado Freire Martins, e Ronaldo Souza Dias (Presidente).

Relatório Trata-se de Embargos de Declaração interpostos conjuntamente pela
contribuinte/importadora Spread Assessoria Empresarial Eirelli EPP e Juliano Vanhoni Sil
(responsável solidário), em face do Acórdão no 3401-005.360, de 27/09/2018, proferido pela
Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção de Julgamento deste CARF, o
qual decidiu, por maioria de votos, em excluir do polo passivo a Sra. Ana Paula Rodrigues, e,
por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, nos demais tópicos suscitados pela
defesa.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10909.721695/2015-81
Fl. 3219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.396 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.721695/2015-81

A empresa Spread Assessoria Empresarial tomou ciência do Acórdão de Recurso
Voluntário em 11/03/2019 (fl. 3.183) e o Sr. Juliano Vanholi Sil em 14/03/2019 (fl. 3.195). Os
Embargos foram apresentados conjuntamente em 18/03/2019 (fl. 3.186), portanto, tempestivos.
Alegam os Embargantes que teria havido omissões no voto em relação a dois
pontos: (i) quanto ao recurso voluntário do embargante Juliano; (ii) quanto ao recurso voluntário
da embargante Spread.
A Embargante aduz que o acórdão teria desconsiderado o recurso voluntário do
responsável solidário Juliano Vanholi Sil atribuindo-lhe equivocadamente a situação de ‘revel’.
Contudo, afirma que foi protocolado o recurso voluntário dentro do prazo legal, conforme
documento anexado aos embargos. Entretanto, por “uma falha técnica da Agência da Receita
Federal” o citado documento não foi considerado no julgamento do recurso voluntário.
Pois bem. Compulsando-se os autos verifica-se que o Sr. Juliano Vanholi Sil foi
intimado do Acórdão proferido pela DRJ-São Paulo em 04/02/2016 (fls. 2.988 e 2.999).
Por sua vez, a Embargante juntou documento à folha 3.190, onde consta aposto
carimbo da ARF-Itajaí (no 0920106-8) com a data de 07/03/2016, de suposto Recurso Voluntário
interposto pelo Sr. Juliano.
Considerando que no acórdão recorrido restou decidido que o Sr. Juliano não
apresentou recurso voluntário e, por conseguinte, declarado “revel”, entendo que deve ser
esclarecida a situação fática apontada, de modo a serem sanados eventuais vícios ocorridos na
ciência do sujeito passivo.
A Embargante afirma ainda que o acórdão teria sido omisso “no tocante à questão
da insubsistência, no caso concreto, do valor arbitrado pelo fiscal”, sob o argumento de que a
questão tratada especialmente nos Tópicos 2.9.2 e 2.9.3 do recurso voluntário não fora abordada
no acórdão recorrido.
Os embargos foram admitidos parcialmente para dar seguimento apenas em
relação à primeira matéria (Omissão quanto ao recurso voluntário do embargante Juliano
Vanholi Sil).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Relator
O Recurso é tempestivo e apresentado por procurador devidamente constituído,
cumprindo os requisitos de admissibilidade.

1. A Recorrente apresenta protocolo de Recurso Voluntario em nome de
Juliano Vanhoni Sil, protocolado em 07 de março de 2016:
Fl. 3220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.396 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.721695/2015-81

2. Diante de tal informação, entendo deva o presente processo ser convertido
em diligência para que se dê cumprimento ao despacho saneador de e-fls. 3.198-3.199:
Verifica-se dos autos que o sujeito passivo JULIANO VANHONI SIL
foi cientificado do Acórdão de Impugnação em 04/02/2016, por AR, fl.
2.999. Foi juntada, à fl. 3.190, a cópia da folha de rosto de um recurso
voluntário supostamente por ele apresentado à ARF-ITAJAÍ, conforme
carimbo no canto superior direito, com data de 07/03/2016.
Considerando as informações retrocitadas, solicita-se que a unidade
preparadora confirme a data da efetiva ciência do Acórdão de
Impugnação
pelo
sujeito
passivo
JULIANO
VANHONI
SIL
(04/02/2016), bem como se houve interposição de recurso voluntário e a
data em que foi interposto, para fins de eventual (re)aferição da
tempestividade, juntando ao processo os originais do documento
comprobatório de recepção, a ser providenciado pela unidade
preparadora ou pelo contribuinte. Aproveito a oportunidade para solicitar
Fl. 3221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.396 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.721695/2015-81

à unidade preparadora ainda manifestação conclusiva sobre a data de
recepção dos documentos que sucedem o recurso voluntário de ANA
PAULA RODRIGUES DA SILVA, descritos como recursos voluntários
apresentados por MARIA EDILA GONCALVES EPP e MARIA EDILA
GONÇALVES, sem aposição do carimbo de recepção.
Os embargos apresentados apontaram, antes de qualquer análise sobre os
pressupostos de admissão, para a necessidade de saneamento do
processo, devendo a unidade preparadora (DRF-Florianópolis/SC), como
exposto, atestar, individualmente, por recurso voluntário eventualmente
apresentado, as datas de protocolo (juntando aos autos as provas de
protocolo), para (re)aferição de tempestividade.
É só após tal resposta que se poderá verificar, seja pela invocação dos
embargos, seja de ofício, se houve omissão na análise de alguma peça
pelo colegiado, ou lapso manifesto.

Ante todo o exposto, por entender que os esclarecimentos da Recorrente
indicaram equívocos na premissa da diligência fiscal, que restou prejudicada, voto por converter
novamente o julgamento em diligência para que a unidade preparadora da RFB faça as
considerações que julgar necessárias e confirme a apresentação tempestiva do Recurso
Voluntário do responsável Sr. Juliano, que eles sejam juntados aos presentes autos para que se
seguimento ao julgamento dos embargos, remetendo os autos a este Conselho para reinclusão em
pauta para prosseguimento do julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco

Fl. 3222
DF CARF MF
Documento nato-digital